Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019347-87.2021.8.11.0000
PACIENTE: NILSON FARIAS FONSECA
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilson Farias Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (feminicídio) e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
Neste contexto, sustenta-se i) a ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) ser o paciente possuidor de bons predicados; iii) a possibilidade da aplicação de cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Consignou-se o seguinte:
“Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.
No presente caso, verifico que o acusado é contumaz na pratica delitiva, uma vez que já responde Ação Penal por lesão corporal no âmbito doméstico na Comarca de Água Boa/MT, na qual também figura como vítima a Sr.a Geane (Autos n. 1000168-07.2020.811.0021).
Além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sendo elas n. 1001329-28.2021.811.0029 (agosto/2021) e n. 1001688- 75.2021.811.0029 (outubro/2021), em trâmite neste Juízo.
A garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, que demonstra ser criminoso contumaz, a tipificação delituosa e o descumprimento de medidas protetivas previamente decretadas.”
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator